Tribunal: TCU
Processo: 020.077/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo ex-bolsista do CNPq Joames Kauffimann Freitas Leal contra decisão que fixou prazo para recolhimento de débito após rejeição de alegações de defesa apresentadas em atendimento a citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2191/2024-TCU-Segunda Câmara , inserido na Relação 10/2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.